Tribunal: TJDFT
Processo: 0745074-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO E APREENSÃO DE CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E EFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo agravante contra decisão que indefere pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão e apreensão da CNH da devedora e no bloqueio de cartões de crédito, após diligências típicas infrutíferas no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição acerca da possibilidade de imposição de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, especificamente suspensão e apreensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito da executada.
3. Verificação da existência de requisitos mínimos para a adoção de tais medidas, notadamente indícios de ocultação patrimonial e adequação da providência à satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O patrimônio do devedor responde pelas dívidas, conforme art. 391 do CC, e a atuação jurisdicional deve observar o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. O STF, no julgamento da ADI 5941, declara a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, permitindo ao juiz adotar medidas executivas atípicas, desde que respeitados o devido processo legal, a proporcionalidade e os direitos fundamentais.
5. As medidas atípicas devem ser utilizadas apenas quando simultaneamente presentes o esgotamento das medidas típicas, indícios de deliberada ocultação patrimonial e plausibilidade de eficácia. As medidas não possuem natureza sancionatória, devendo visar exclusivamente à efetivação da tutela jurisdicional.
6. No caso, embora as medidas típicas tenham sido infrutíferas, inexistem indícios de ocultação de patrimônio pela executada, e não há demonstração de que a suspensão e apreensão da CNH ou o bloqueio de cartões de crédito possuam aptidão para satisfazer o crédito. Tais medidas configuram restrições desproporcionais e de caráter punitivo, sem pertinência com o adimplemento da obrigação. A jurisprudência do TJDFT afasta a adoção das medidas por ausência de eficácia e por afronta a direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 391; CPC, arts. 6o e 139, IV; CF, art. 5o, XV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux; TJDFT, Acórdão 1799698, AGI 0743029-87.2023.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 7/12/2023; TJDFT, Acórdão 2006026, AGI 0701655-23.2025.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/5/2025.